Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709760-08.2024.8.07.0005 RECORRENTE: BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação da ré; (ii) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, apesar da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como confissão parcial do corréu, que indicam a participação consciente da ré na ocultação e transporte dos bens subtraídos. 4. Configura-se a coautoria quando a conduta do agente se mostra essencial para o sucesso da empreitada criminosa, ainda que não tenha ingressado no local da subtração. 5. O conjunto probatório, composto por testemunhos harmônicos e prova material, afasta a alegação de dúvida razoável e autoriza a condenação da apelante, não havendo que se falar em absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. 6. O regime inicial semiaberto é corretamente fixado quando fundamentado na reincidência da ré, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, que exige ausência de reincidência para concessão do regime aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A coautoria no crime de furto qualificado se configura quando há divisão de tarefas e contribuição efetiva para o resultado delituoso, ainda que o agente não tenha ingressado no local da subtração. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV; 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.099.557/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Afirma que o corréu assumiu integralmente a prática delituosa, sendo o juízo de coautoria logicamente incongruente e juridicamente instável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002